Tribunal: TJMT
Processo: 1011435-64.2020.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011435-64.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIO ANDREI SAVARIS - CPF: 787.376.729-91 (RECORRENTE), EWELYZE PROTASIEWYTCH - CPF: 057.319.819-57 (ADVOGADO), ROGERIO INACIO KUNRATH - CPF: 913.979.019-34 (RECORRENTE), TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA - CNPJ: 02.726.560/0005-87 (RECORRIDO), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0002-92 (RECORRIDO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), TIBAGI SERVICOS MARITIMOS EIRELI - ME - CNPJ: 79.613.121/0001-69 (RECORRIDO), GABRIELA VALADARES ALVES - CPF: 087.974.609-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DAS PROMOVIDAS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

Recurso Inominado n.
1011435-64.2020.8.11.0003

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):
MARCIO ANDREI SAVARIS

ROGERIO INACIO KUNRATH

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

TIBAGI SERVICOS MARITIMOS EIRELI - ME

Recorrido(s):
MARCIO ANDREI SAVARIS

ROGERIO INACIO KUNRATH

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

TIBAGI SERVICOS MARITIMOS EIRELI - ME

TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento: 11/08/2022

Ordem na pauta: 29

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE DANO MORAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ACORDO FORMULADO ENTRE OS AUTORES E UMA DAS DEMANDADAS – HOMOLOGAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA AS OUTRAS EMPRESAS – IMPEDIMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - ART. 487, III, DO CPC - DEVEDORES SOLIDÁRIOS - INCIDÊNCIA DA REGRA CONTIDA NO ART. 844, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DAS RECLAMADAS CONHECIDO E PROVIDOS – RECURSO DOS RECLAMANTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Havendo acordo celebrado entre a parte autora e uma das reclamadas, é perfeitamente aplicável a previsão do art. 844, § 3º, do Código Civil, devendo tal quitação ser aproveitada para extinguir a obrigação em relação às corrés.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pelos reclamantes e pela primeira (SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) e terceira demandada (TIBAGI SERVICOS MARITIMOS EIRELI - ME) ante sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, condenou a empresa as rés, solidariamente, ao pagamento

das estadias dos autores nos valores de R$ 5.959,81 (cinco mil, novecentos e
cinquenta e nove reais e oitenta e um centavos) e R$ 5.991,67 (cinco mil, novecentos e um reais e sessenta e sete centavos)
.

Os reclamantes requerem, no recurso interposto no id. 108642524, a especificação do índice e termo inicial da correção monetária a ser aplicado nos valores da sentença condenatória.

As demandadas pugnam pela reforma da sentença, aduzindo que inexiste ato ilícito a ser imputado a elas.

Contrarrazões apresentadas por todas as partes.

No id. 108642522 consta o termo de acordo realizado entre os reclamantes e a segunda reclamada,
TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA, sendo homologado no id. 108642525, momento em que a primeira reclamada opõe embargos de declaração requerendo a extinção do feito em relação as demais reclamadas, sendo negado o requerimento, conforme sentença de id. 108642533.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, observo que, como já citado alhures, os autores e a reclamada TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA formalizaram acordo após a sentença, no qual restou ajustado que a demandada pagaria aos autores os valores de R$ 2.720,00 (dois mil e setecentos e vinte reais) ao primeiro reclamante, MARCIO ANDREI SAVARIS e R$ 2.730,00 (dois mil e setecentos e trinta reais) ao segundo reclamante, ROGERIO INACIO KUNRATH.

Conquanto o valor do ajuste não corresponda ao
quantum
arbitrado em sentença, entendo que o pagamento realizado pela referida reclamada deve ser aproveitado pelas corrés SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e TIBAGI SERVICOS MARITIMOS EIRELI - ME, com a extinção do processo, com resolução do mérito, também em relação a elas.

Isso porque, embora as rés não façam parte do referido acordo, a transação firmada tem o condão de extinguir a obrigação em relação aos codevedores solidários, conforme disposto no artigo 844, § 3º, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

§ 1º Se for concluída entre o credor e o devedor, desobrigará o fiador.

§ 2º Se entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a obrigação deste para com os outros credores.

§
3º Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.
”

Neste mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva.
Devedores solidários. Transação. Acordo celebrado entre a parte autora e a primeira ré homologado por sentença. Artigo 844, § 3º do Código Civil.
Recurso interposto pela segunda ré. Sentença reformada. 1. Cuida-se de demanda em que a parte autora alega ter adquirido, em 11/12/2014, uma TV 40 LED FHD + CONECTV DL 40451, juntamente com um seguro de garantia estendida, com cobertura pelo prazo de mais 12 meses após o término do prazo de garantia do fabricante, ou seja, até até 11/12/2016. 2. Recurso interposto pela segunda ré alegando que foi celebrado acordo entre a parte autora e a primeira ré TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (index 114), sendo este homologado por sentença às fls. 150. Afirma, assim, que foi pago à autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme comprovantes de fls. 118 e que, apesar disso, o juízo de origem condenou a segunda ré, ora apelante, a restituir a quantia de R$ 1.399,00, de forma simples, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 3
. Artigo 844, § 3º do Código Civil. A transação entre um dos devedores solidários e seu credor extingue a dívida em relação aos co-devedores
. 4. Não há saldo indenizatório a ser imputado à empresa devedora remanescente, ora apelante. 5. Impõe-se, portanto, a reforma da sentença combatida, para que sejam afastadas as condenações impostas à empresa recorrente a título de danos morais e materiais. 6. Sentença reformada. 7. Precedentes RECURSO PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00046695820168190058, Relator: Des(a). JDS MARIA TERESA PONTES GAZINEU, Data de Julgamento: 23/02/2022, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2022)

E ainda, precedentes desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EM RELAÇÃO A TODAS AS PROMOVIDAS. EXTINÇÃO DO FEITO POR ACORDO.
INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. PLEITO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO CONTRA A PROMOVIDA 123 MILHAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 844 § 3º DO CÓDIGO CIVIL.
TRANSAÇÃO FEITA COM UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS QUE EXTINGUE A DÍVIDA DOS CODEVEDORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes promoventes em face da sentença que homologou o acordo judicial celebrado, julgando extinto o feito com resolução do mérito.

2. Responsabilidade objetiva e solidária entre os integrantes da cadeia de consumo. A transação efetuada entre o consumidor e um dos devedores solidários, extingue a dívida em relação aos codevedores, nos termos do que dispõe o § 3º do artigo 844 do Código Civil, sendo de rigor a manutenção da sentença que homologou o feito e o extinguiu em relação a todas as promovidas.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1002188-44.2020.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO – PLEITO DE DANO MORAL – AÇÃO PROPOSTA CONTRA RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS – ACORDO REALIZADO COM A PROMOVIDA BANCO BRADESCO S.A. –
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA EM RELAÇÃO A TODAS AS PROMOVIDAS – EXTINÇÃO DO FEITO POR ACORDO
– INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO CONTRA AS DEMAIS PROMOVIDAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 844 §3º DO CÓDIGO CIVIL – TRANSAÇÃO FEITA COM UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS QUE EXTINGUE A DÍVIDA DOS CODEVEDORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de responsabilidade objetiva e solidária, por se tratar de integrantes da cadeia de consumo, a transação efetuada entre o consumidor e um dos devedores solidários, extingue a dívida em relação aos codevedores, nos termos do que dispõe o § 3º do artigo 844 do Código Civil, sendo de rigor a manutenção da sentença que homologou o feito e o extinguiu em relação a todas as promovidas.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1018779-05.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 11/11/2021)

Desta feita, a homologação do acordo e a extinção do feito em relação a todas as reclamadas, responsáveis solidariamente, é medida impositiva.

Pelo exposto,
conheço
do recurso dos reclamantes e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,

e, consequentemente,
conheço
e
DOU PROVIMENTO EM PARTE
aos recursos das
reclamadas
apenas para
julgar extinto o processo em relação também as corrés SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e TIBAGI SERVICOS MARITIMOS EIRELI – ME,
em razão da responsabilidade solidária
.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022